Tribunal: CARF
Processo: 10340.720425/2020-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADES. INCORREÇÕES E OMISSÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
As irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, nos casos previstos em lei ou quando não influírem na solução do litígio.
LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERPOSTA PESSOA.
Uma vez caracterizada a existência de interposta pessoa, será sujeito passivo da obrigação principal a pessoa que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
IRPF. FATO GERADOR DE DEPÓSITO BANCÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF 38 e 101
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE COMUM
Há necessidade de caracterizar o interesse comum na operação para imputação de responsabilidade solidária em caso de omissão de rendimentos com utilização de interpostas pessoas jurídicas para transferência de recursos.
IRPF. TRIBUTAÇÃO DE RENDIMENTOS DE INTERPOSTA PESSOA
São tributáveis pelo IRPF: (a) o montante real ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis; (b) as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
PESSOA FÍSICA DO SÓCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
Configura-se como interposta pessoa do contribuinte a empresa com indícios veementes de inatividade, em contradição com a vultosa movimentação de recursos financeiros (da empresa), bem como pela confusão patrimonial entre a pessoa física do sócio e a pessoa jurídica. Nesse contexto, os rendimentos, despesas e depósitos bancários referentes à interposta pessoa devem ser computados no patrimônio da pessoa física.
MÚTUO. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E DE EFICÁCIA. CONTRATO REAL.
A comprovação de mútuo exige provas específicas, não bastando a simples informação na declaração de rendimentos ou na escrituração contábil. O mútuo poderá ser provado com apresentação do contrato assinado pelas partes e inscrito no registro público, conferindo eficácia contra terceiros (art. 221 do Código Civil), ou com comprovação documental da efetiva transferência do numerário entre credor e devedor, com indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA – DIRPF. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE COMPROVAR AS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
Inexiste presunção absoluta de veracidade quanto aos valores informados na DIRPF apresentada pela pessoa física, podendo a Administração Tributária, no prazo de cinco anos, homologá-la ou não, devendo o contribuinte demonstrar os dados nela informados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRANSFERÊNCIAS DOS SALDOS POSITIVOS. NO FINAL DO ANO E NOS DEMAIS MESES.
Na apuração fiscal do acréscimo patrimonial a descoberto, a transposição de saldos positivos de caixa difere no tempo: um que se refere ao aproveitamento do saldo dentro do mesmo exercício, de um mês para outro (de janeiro a novembro); e outro, que se refere à transferência de saldo de um ano para outro (em dezembro).
QUALIFICAÇÃO MULTA DE OFÍCIO. INTERPOSTA PESSOA. SÚMULA CARF 34.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720425/2020-93
ACÓRDÃO
2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RENATO GARCIA AMBROSIO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADES. INCORREÇÕES E OMISSÕES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
As irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo
se este lhes houver dado causa, nos casos previstos em lei ou quando não
influírem na solução do litígio.
LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERPOSTA PESSOA.
Uma vez caracterizada a existência de interposta pessoa, será sujeito
passivo da obrigação principal a pessoa que tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
IRPF. FATO GERADOR DE DEPÓSITO BANCÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
SÚMULA CARF 38 e 101
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
INTERESSE
COMUM
Há necessidade de caracterizar o interesse comum na operação para
imputação de responsabilidade solidária em caso de omissão de
rendimentos com utilização de interpostas pessoas jurídicas para
transferência de recursos.
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
2
IRPF. TRIBUTAÇÃO DE RENDIMENTOS DE INTERPOSTA PESSOA
São tributáveis pelo IRPF: (a) o montante real ou presumido, da renda ou
dos proventos tributáveis; (b) as quantias correspondentes ao acréscimo
patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
PESSOA FÍSICA DO SÓCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
Configura-se como interposta pessoa do contribuinte a empresa com
indícios veementes de inatividade, em contradição com a vultosa
movimentação de recursos financeiros (da empresa), bem como pela
confusão patrimonial entre a pessoa física do sócio e a pessoa jurídica.
Nesse contexto, os rendimentos, despesas e depósitos bancários
referentes à interposta pessoa devem ser computados no patrimônio da
pessoa física.
MÚTUO. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E DE EFICÁCIA. CONTRATO REAL.
A comprovação de mútuo exige provas específicas, não bastando a simples
informação na declaração de rendimentos ou na escrituração contábil. O
mútuo poderá ser provado com apresentação do contrato assinado pelas
partes e inscrito no registro público, conferindo eficácia contra terceiros
(art. 221 do Código Civil), ou com comprovação documental da efetiva
transferência do numerário entre credor e devedor, com indicação de valor
e data coincidentes como previsto no contrato firmado e o pagamento do
mutuário para mutuante no vencimento do contrato.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA – DIRPF.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE COMPROVAR AS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
Inexiste presunção absoluta de veracidade quanto aos valores informados
na DIRPF apresentada pela pessoa física, podendo a Administração
Tributária, no prazo de cinco anos, homologá-la ou não, devendo o
contribuinte demonstrar os dados nela informados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRANSFERÊNCIAS DOS SALDOS
POSITIVOS. NO FINAL DO ANO E NOS DEMAIS MESES.
Na apuração fiscal do acréscimo patrimonial a descoberto, a transposição
de saldos positivos de caixa difere no tempo: um que se refere ao
aproveitamento do saldo dentro do mesmo exercício, de um mês para
outro (de janeiro a novembro); e outro, que se refere à transferência de
saldo de um ano para outro (em dezembro).
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
3
QUALIFICAÇÃO MULTA DE OFÍCIO. INTERPOSTA PESSOA. SÚMULA CARF 34.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de
ofício ao percentual de 100%, em virtude da legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interposto em face de acórdão
de primeira instância, que julgou a Impugnação Improcedente em parte com manutenção em
parte do crédito tributário.
O Auto de Infração (fls. 3548/3724) refere-se à exigência de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física – IRPF, anos-calendários 2015, 2016, 2017 e 2018, pelas seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
4
b) acréscimo patrimonial a descoberto, excesso de aplicações sobre origens,
não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definida; e
c) depósitos bancários de origem não comprovada;
A autuação envolveu as seguintes pessoas físicas e jurídicas:
PF/PJ
DENOMINAÇÃO ABREVIADA
RENATO GARCIA AMBROSIO
(CPF 031.748.609-89)
Contribuinte
ou
Administrado ou Recorrente
GISARA PARTICIPAÇÕES LTDA
(CNPJ 22.132.164/0001-05)
GISARA
ou
Responsável
Tributária ou Solidária
FUTURE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM FOMENTO EIRELI
(CNPJ 21.361.223/0001-54)
FUTURE
CRESÇA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 18.471.928/0001-
10)
CRESÇA (empresa Baixada)
VALE SORTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIADORA DE NEGÓCIOS
(CNPJ 21.560.371/0001-06)
VALE SORTE (sucessora da
CRESÇA)
M. AMBROSIO DISTRIBUIDORA E INTERMEDIADORA DE NEGÓCIOS
SCP
(CNPJ 23.969.741/0001-80)
M AMBROSIO (sociedade de
fato entre a VALE SORTE e
RENATO)
FERNANDA FEITOZA PIOLI AMBROSIO
(CPF 017.179.329-32)
Esposa (do Contribuinte)

Além das movimentações e rendimentos da pessoa física do Recorrente, foi
atribuída sujeição passiva em relação à movimentação e rendimentos das pessoas jurídicas
FUTURE e CRESÇA, sob a alegação de que as contas bancárias mantidas em nome dessas empresas
eram movimentadas pelo Recorrente e por sua esposa Fernanda, tratando-se essas pessoas
jurídicas como sendo interpostas do casal. O Recorrente e sua esposa foram considerados os reais
sujeitos passivos da obrigação tributária dos tributos devidos pelas empresas.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão 103-006.232 – 6a TURMA/DRJ03 (fls 3985 a 4089), que teve a seguinte
ementa:
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO ANUAL. DECADÊNCIA.
Fl. 4179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
5
O fato gerador do IRPF é complexivo, somente se aperfeiçoando em 31 de
dezembro do ano-calendário correspondente, haja vista se tratar de imposto
sujeito ao regime de apuração anual, mediante a apresentação da Declaração de
Ajuste Anual (Acórdão CSRF n° 9202-002.586, de 07/03/2013).
Inocorre decadência se o lançamento fiscal foi cientificado ao contribuinte antes
do prazo de cinco anos do fato gerador.
IRPF. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis pelo IRPF: (a) o montante real ou presumido, da renda ou dos
proventos tributáveis; (b) as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial
da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado
pelos
rendimentos
tributáveis,
não
tributáveis,
tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
PESSOA FÍSICA (SÓCIO). INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
Configura-se como interposta pessoa do contribuinte a empresa com indícios
veementes de inatividade, em contradição com a vultosa movimentação de
recursos financeiros (da empresa), bem como pela confusão patrimonial entre a
pessoa física (sócio) e a jurídica. Nesse contexto, os rendimentos, despesas e
depósitos bancários referentes à interposta pessoa devem ser computados no
patrimônio da pessoa física.
AUTO DE INFRAÇÃO. SIMPLES ERRO DE TRANSPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO PARCIAL
DO DÉBITO LANÇADO.
A correção de meros erros de cálculo e de transposição de dados configura uma
das razões de ser do processo administrativo fiscal, é dizer, as instâncias
julgadoras foram criadas justamente para aperfeiçoar a constituição do crédito
tributário. A falha no transporte de valores da planilha de cálculo para o auto de
infração implica apenas a correção do dado equivocado e a manutenção parcial
do débito lançado, e não a nulidade do lançamento fiscal.
SÚMULA CARF N° 61. INAPLICABILIDADE SOBRE OMISSÃO DIRETA DE
RENDIMENTOS.
A Súmula CARF n° 61 pacífica o entendimento sobre quantias de omissão
presumida de rendimentos com base no art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996(com
alteração pela Lei n° 9.481/1997), não se aplicando sobre os valores autuados a
título de omissão direta de rendimentos.
SÚMULA CARF N° 61.
O depósito no valor individual acima de R$12.000,00 afasta a aplicação da Súmula
CARF n° 61 (que trata apenas sobre valores individuais iguais ou inferiores a
R$12.000,00), tornando-se despicienda, nessa hipótese, a aferição do limite anual
(R$80.000,00).
MÚTUO. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E DE EFICÁCIA. CONTRATO REAL.
Fl. 4180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
6
A comprovação de mútuo exige provas específicas, não bastando a simples
informação na declaração de rendimentos ou na escrituração contábil. Nesse
sentido, é imprescindível que: (a) seja apresentado o contrato de mútuo assinado
pelas partes e inscrito no registro público, para ser eficaz contra terceiros (art. 221
do Código Civil) ; (b) esteja comprovada documentalmente a efetiva transferência
do numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação
de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado e o pagamento do
mutuário para mutuante no vencimento do contrato.
IMPUGNANTE. ÔNUS DE CONTESTAR OS ARGUMENTOS FISCAIS. MATÉRIA
INCONTROVERSA.
Em sua impugnação, o contribuinte possui o encargo de refutar expressamente
todos os argumentos fazendários discriminados no relatório de fiscalização que
fundamenta o lançamento tributário, considerando-se os fatos não contestados
como matéria incontroversa.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA – DIRPF. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE DE COMPROVAR AS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
Inexiste presunção absoluta de veracidade quanto aos valores informados na
DIRPF apresentada pela pessoa física, pelo que, à Administração Tributária, foi
concedido o prazo de cinco anos para homologá-la ou não, devendo o
contribuinte demonstrar os dados nela informados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRANSFERÊNCIAS DOS SALDOS
POSITIVOS. NO FINAL DO ANO E NOS DEMAIS MESES.
Na apuração fiscal do acréscimo patrimonial a descoberto, a transposição de
saldos positivos de caixa difere no tempo: um que se refere ao aproveitamento do
saldo dentro do mesmo exercício, de um mês para outro (de janeiro a novembro);
e outro, que se refere à transferência de saldo de um ano para outro (em
dezembro).
Na primeira hipótese, a medida é cabível. A transposição dos saldos positivos de
recursos dentro do mesmo exercício é efetuada sem que seja necessário inquirir o
contribuinte acerca da efetiva existência dos recursos, pois inexiste uma
declaração mensal de bens e dívidas, devendo ser considerado o saldo de
disponibilidade no planilhamento do mês seguinte.
Contudo, em se tratando de transferência de saldo de um ano para outro (de
dezembro para janeiro), o mesmo entendimento não pode ser aplicado. Isso
ocorre devido à existência de uma declaração anual de rendimentos e bens, na
qual o contribuinte informa o montante de recursos disponíveis em 31 de
dezembro, devendo ser considerado como disponível no início do exercício
seguinte tão somente o valor declarado, condicionando-se ainda o
aproveitamento à comprovação, por parte do contribuinte, da efetiva existência
daqueles recursos ou ao valor acolhido pela autoridade fiscal.
Fl. 4181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
7
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS NO
FINAL DE CADA MÊS. SÚMULA CARF N° 67.
Na apuração fiscal do acréscimo patrimonial a descoberto, considera-se hígida a
metodologia de computar os saldos bancários das contas no final de cada mês,
bem como aplicações financeiras, pois, no final de cada ano, devem constar da
declaração de bens e direitos. Como a autoridade fiscal deve construir o
demonstrativo que apura eventual acréscimo patrimonial a descoberto
mensalmente, tem-se como correta a utilização de tais saldos em bases mensais,
de modo a computar, em cada final de mês: os saldos positivos das contas
bancárias como aplicação de recursos; e os empréstimos e os saldos negativos
como origem de recursos no fluxo de caixa.
A Súmula CARF n° 67 limita sua aplicação aos saques ou transferências bancárias
que sejam incondicionalmente tidos como aplicações, ou seja, sem comprovação
da efetividade da despesa.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO.
Demonstra-se a intenção e a vontade do contribuinte, direcionados para o
cometimento do delito tributário, a engenharia societária por ele promovida,
mediante criação artificial de interpostas pessoas jurídicas e os consequentes
fluxos contábeis simulados, de modo a dificultar a apuração dos efetivos
rendimentos do contribuinte e dos tributos devidos. Nessa hipótese, fica
caracterizada a incidência do dolo, devendo-se manter qualificação da multa de
ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Incide a responsabilidade tributária decorrente de interesse comum (art. 124, I,
do CTN) quando uma empresa e o contribuinte utilizar interpostas pessoas
jurídicas para transferência de recursos da primeira para o segundo, de modo a
configurar o interesse jurídico referido pelo Parecer Normativo COSIT n° 4/2018,
tendo em vista o vínculo direto entre a empresa e os atos praticados com prejuízo
ao Fisco, por meio de em simulações de mútuo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a decisão da DRJ concluiu por:
(a) Considerar PROCEDENTE EM PARTE a IMPUGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE, de
modo a:
(a.1) Em relação ano-calendário 2015, manter o IRPF (principal) no valor de
R$2.251.219,08.
(a.2) Em relação aos anos-calendários 2016, 2017 e 2018, manter a totalidade dos
valores lançados no auto de infração.
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
8
(a.3) Sobre os valores referentes aos itens “a.1” e “a.2”, devem ser aplicados a
multa de 150% e os juros Selic.
(b) Considerar PROCEDENTE EM PARTE a IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO, de modo a mantê-lo no polo passivo pelo principal a seguir
discriminado mais multa de ofício qualificada e juros de mora:
Valor de Responsabilidade Solidária
PA/EX
Valor da Autuação
Valor da Decisão DRJ
2015
2.251.219,08
0,00
2016
889.609,73
54.931,04
2017
608.440,88
188.891,55
2018
198.943,41
198,943,41
Total
3.948.213,10
442.776,00
Tendo em vista que, na decisão de primeira instância, houve exclusão parcial da
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, foi interposto Recurso de Ofício, na forma do art. 1°, caput e §
2°, da Portaria MF n° 63/2017.
Cientificado do acórdão, foi interposto Recurso Voluntário (fls. 4110 a 4172)
pleiteando:
I.
Em preliminar
a) reconhecimento da ilegitimidade passiva do Recorrente em relação às
pessoas jurídicas Cresça Soluções Empresariais Ltda e Future Participações
Eireli;
b) reconhecimento da ocorrência da decadência do ano de 2015 em relação
aos fatos geradores ocorridos mensalmente, de janeiro a novembro de
2015, e consequentemente apurados o acréscimo patrimonial a
descoberto;
c) reconhecimento da nulidade na planilha referente ao acréscimo
patrimonial a descoberto do ano de 2015, nos termos da fundamentação;
II.
No Mérito
a) sejam readequadas as bases de cálculo para reconhecer a inexistência de
omissão de rendimentos quanto à depósitos recebidos de pessoa jurídica
nos termos da fundamentação;
b) sejam readequadas as bases de cálculo para reconhecer a inexistência de
omissão de rendimentos oriundos de depósitos não comprovados, nos
termos da fundamentação;
Fl. 4183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
9
c) sejam reconhecidas as irregularidades apontadas em relação à apuração
do acréscimo patrimonial a descoberto, seja em relação as origens ou em
relação aos dispêndios, devendo ser anulado na sua integralidade ou,
sucessivamente, readequada a base de cálculo conforme a fundamentação;
d) Ainda, em relação ao acréscimo patrimonial a descoberto, autos no
10340-720.428/2020-27, que foi lançado 50% para o Impugnante e 50%
para a sua esposa Fernanda, serem estendidas as irregularidades
reconhecidas;
e) reduzir a multa qualificada de 150% para 75%, nos termos da
fundamentação; e
f) Reconhecer a nulidade da decisão recorrida no que tange a
responsabilidade solidária da GISARA, por cerceamento de defesa e,
sucessivamente, por economia processual, seja reformado o acórdão
recorrido para dar validade e eficácia ao voto vencido, no sentido de
reconhecer a ausência de fundamentação suficiente do TVF para a
imputação da responsabilidade solidária.
Este é o breve Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento destes Recurso Voluntário e Recurso de Ofício

RECURSO DE OFÍCIO
Foi interposto Recurso de Ofício tendo em vista que a decisão de primeira instância
considerou procedente em parte a IMPUGNAÇÃO DA RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO (GISARA), que foi
incluída como responsável tributária solidária, nos termos do artigo 124, I, do CTN.
O julgador de primeira instância reconheceu a responsabilidade solidária parcial da
GISARA, somente em relação aos fatos geradores a ela relacionados, mantendo o crédito
tributário da seguinte forma:
Valor de Responsabilidade Solidária
PA/EX
Valor da Autuação
Valor da Decisão DRJ
2015
2.251.219,08
0,00
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
10
2016
889.609,73
54.931,04
2017
608.440,88
188.891,55
2018
198.943,41
198,943,41
Total
3.948.213,10
442.776,00

No entanto, verifica-se que o valor exonerado pela decisão de primeira instância
não ultrapassa o previsto na Portaria MF no 2/2023, que estabelece o limite de R$ 15.000.000,00
para que as Turmas de Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ) possam interpor recursos de ofício.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Ante o exposto, não conheço o presente Recurso de Ofício.

RECURSO VOLUNTÁRIO.
I Preliminares
Da Legitimidade Passiva
O recorrente requer reconhecimento de ilegitimidade passiva em relação às
pessoas jurídicas CRESÇA e FUTURE.
Em relação à CRESÇA, foi imputada a sujeição passiva pela movimentação bancária
sob o fundamento de que tais movimentações eram provenientes de transações ou atividades
negociais de exclusiva titularidade e responsabilidade do casal RENATO E FERNANDA, em função
da gestão de recursos em conta bancária de titularidade de empresa já baixada.
A empresa CRESÇA foi constituída, em 01/07/2013, por Renato e Fernanda, e tinha
como objeto social consultoria em publicidade e intermediação de negócios comerciais e
empresariais.
Fl. 4185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
11
O recorrente alega que a CRESÇA mantinha atividade operacional própria, mesmo
após a sua baixa, em 17/11/2014, conforme Certidão Narrativa de Baixa n° 1576920/2020. A
movimentação bancária da empresa não seria exclusiva do Recorrente. Além disso, a CRESÇA foi
sucedida pela empresa VALE SORTE, a qual deu continuidade às atividades operacionais com a
FENAPAES, a Aplub e rádios.
O lançamento tributário em face do Recorrente, como sujeito passivo das
obrigações tributárias realizadas pela empresa CRESÇA, seria totalmente incorreto e incabível, pois
não identifica adequadamente a quem pertencia efetivamente os valores creditados àquela
empresa e de qual relação comercial decorreram.
Porém, de acordo como os sistemas de dados da Receita Federal, a CRESÇA
encontrava-se integralmente omissa de informação relativa ao ano-calendário de 2015, pois não
procedeu à entrega de:
a) Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
b) Declaração de Informações Socioeconómicas e Fiscais (DEFIS);
c) Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional -
Declaratório (PGDAS);
d) Escrituração Contábil Digital (ECD), e
e) Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
Embora não tenha apresentado escrituração fiscal e contábil relativa ao ano-
calendário de 2015, ao longo desse período, movimentou ativos financeiros da ordem de
R$3.419.000,00, na Caixa Econômica Federal (fl. 3604).
Vale acrescentar que o próprio recorrente informou, em sua Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF, ter recebido, no ano-calendário 2015, o capital investido
na CRESÇA no montante de R$250.000,00, mas não apresentou a documentação comprobatória
da operação (fl. 3576).
As atividades desempenhadas, depois de 17/11/2014, em nome da CRESÇA,
comprovam que essa pessoa jurídica se prestava apenas aos interesses do recorrente,
confundindo-se o patrimônio da CRESÇA e do recorrente, violando o Princípio da Entidade,
segundo o qual o patrimônio da pessoa jurídica não deveria se confundir com o dos seus sócios.
Foram apresentados vários comprovantes de depósito e transferências bancárias
em favor do recorrente e sua esposa, mas o contribuinte não contestou os argumentos e a vasta
documentação apresentada pela autoridade fiscal. A matéria foi considerada como não
impugnada, em primeira instância administrativa, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/1972.
Enfim, a CRESÇA foi considerada uma interposta pessoa do contribuinte, na medida
em que baixou a pessoa jurídica no Município de Londrina (fl. 2755) e não apresentou
documentação fiscal mínima (declarações tributárias e escrituração contábil/fiscal).
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
12
Em relação a FUTURE, contribuinte não contestou os argumentos e documentação
trazidos pela autoridade fiscal de interposição de pessoa jurídica sem qualquer funcionário com
vínculo trabalhista, sem demonstração do real destino das operações efetuadas em suas contas
bancárias e com registro em sua contabilidade de vultosas despesas pessoais de seu titular.
A FUTURE foi constituída, em 06/11/2014, tendo como sócios o Recorrente e sua
esposa, que se retirou da sociedade em 17/07/2015.
Durante o período fiscalizado, a empresa teria exercido a atividade de participação
em outras sociedades e de intermediação de mútuos entre as empresas.
Há inúmeras transações e mútuos entre empresas dos quais o Recorrente faz parte
do quadro societário. Tratou-se de movimentações para fomentar ou suprir atividades
empresariais de todas as empresas envolvidas e não somente para acréscimo patrimonial do
Recorrente.
Porém, de acordo com os fatos e documentação dos autos, a Fiscalização entendeu
que a FUTURE nunca existiu realmente, sendo constituída com o intuito de colher recursos e
proceder movimentações financeiras de responsabilidade unicamente de seu titular, tendo em
vista o pagamento de várias despesas de caráter pessoal e sem conexão alguma com a pretensa
atividade da pessoa jurídica (fls. 3615/3616).
De acordo com os autos, a FUTURE (fl. 3616):
a) Não possuía vínculo trabalhista com funcionário algum no período de
janeiro de 2015 a dezembro de 2018;
b) Informou não ter exercido qualquer atividade própria no período fiscalizado,
apenas participações societárias e intermediação de mútuos entre
empresas, funcionando como conta de transição.
c) Informou em suas Escriturações Contábil Digital (ECD) e suas Escriturações
Contábil Fiscal (ECF), não ter percebido receita alguma, embora tenha
movimentado valores em instituições financeiras (fl. 3619):
d) Não apresentou documentos para comprovar o real destino das operações
efetuadas em suas contas bancárias no período dos anos-calendário 2015 a
2018.
e) Apresentou Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - DIPJ INATIVA, na
qual declarou ter permanecido todo o período de 01/01/2015 a 31/12/2015
sem efetuar qualquer atividade operacional, não-operacional, financeira ou
patrimonial (fl. 3619);
f) Registrou em sua contabilidade várias operações bancárias, que são efetivos
dispêndios de caráter pessoal de seu titular, como sendo DESPESAS
DIVERSAS;
Fl. 4187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
13
g) Apurou prejuízo, nos anos-calendário 2016 e 2017, acumulados no valor de
R$ 988.364,66, mesmo se declarando sem atividade;
h) No ano-calendário de 2015, registrou movimentação financeira em
instituições bancárias no montante de R$4.175.263,24, (fl. 3618);
i) Realizou saques no exterior em Praga/República Tcheca, Las Vegas, Atlantic
City, no mesmo período que recorrente viajou para os Estados Unidos e para
a Europa (fl. 3622).
Neste caso, também foram apresentados vários comprovantes de depósito e
transferências bancárias em favor do recorrente e sua esposa, mas não houve contestação aos
argumentos trazidos pela autoridade fiscal. A matéria foi considerada como não impugnada, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, conforme art. 121, parágrafo único, I, e 142 do Código Tributário Nacional -
CTN, deve ser mantida a caracterização da CRESÇA e da FUTURE como interpostas pessoas do
contribuinte.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - Contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; (...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Uma vez caracterizada a existência de interposta pessoa, será sujeito passivo da
obrigação principal a pessoa que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador
Não assiste razão ao recorrente.
Da Decadência
O recorrente requer reconhecimento da ocorrência da decadência do ano de 2015,
em relação aos fatos geradores ocorridos de janeiro a novembro de 2015, e consequentemente
apurados o acréscimo patrimonial a descoberto.
Alega que, na apuração da variação patrimonial a descoberto, devem ser tributados
os fatos geradores ocorridos mensalmente, conforme o disposto no art. 55, XIII, do RIR/99 e 47,
Fl. 4188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
14
XIII, do RIR/2018, bem como que deve se observar o disposto no art. 144, do CTN, segundo o qual
o lançamento reportar-se-á à data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
A decadência deve ser aplicada considerando-se os fatos geradores ocorridos
mensalmente, por esse motivo deve ser reconhecida a ocorrência a decadência dos créditos
tributários constituídos a título de acréscimo patrimonial a descoberto ocorridos entre janeiro e
novembro de 2015.
Porém, no caso do Imposto de Renda, há uma tributação em conjunto dos
rendimentos, mediante a aplicação da tabela progressiva anual no momento do ajuste anual,
independentemente dos pagamentos efetuados a título de antecipação, durante o ano-calendário.
Quanto ao disposto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, abaixo, em nenhum
momento o dispositivo legal especifica que tratar-se-ia de tributação isolada e definitiva, e não de
rendimento sujeito ao ajuste anual, como ocorre expressamente com as aplicações financeiras, o
décimo terceiro salário (art. 16, II e III, da Lei n° 8.134/1990): e os ganhos de capital (art. 21, §§ 1°
e 2°, da Lei n° 8.981/1995).
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - Os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - No caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil reais).
(Alterado pela Lei n° 9.481, de 1997)
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 4189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
15
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei n° 10.637, de 2002)§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de
investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei
n° 10.637, de 2002)
Como, no presente caso, não houve antecipação do imposto de renda por meio de
retenção na fonte, carnê-leão ou imposto complementar (fl. 22), afasta-se o disposto no § 4°do
art. 150 do CTN, aplica-se o disposto no inciso I do art. 173 do CTN.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; (...)
Assim, o fato gerador do IRPF ocorrido no ano-calendário 2015, poderia ter sido
lançado a partir de 01/01/2016, começando a contar o prazo para extinção do crédito tributário,
no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, em 01/01/2017.
Em relação ao tema, existe posicionamento sumulado do CARF, que deve ser
observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, conforme art. 123 do RICARF
e Súmula CARF no 38 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas
decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art.
25 do Decreto no 70.235, de 1972
Fl. 4190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
16
Súmula CARF n° 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Não assiste razão ao recorrente.
Da nulidade por erro de cálculo
O recorrente requer reconhecimento da nulidade na planilha referente ao
acréscimo patrimonial a descoberto, ano de 2015, em razão de divergências apuradas entre o TVF
e o Demonstrativo de Variação Patrimonial.
Alega o recorrente a existência de nulidade por vício material, pois no lançamento
não estariam presentes todos os elementos do art. 142 do CTN, bem como ser confusa a
contextualização dos elementos de prova que visam determinar o montante do tributo devido,
caracterizando cerceamento de defesa.
As situações que importam ou não em nulidades estão previstas nos artigos 59 e 60
do Decreto n° 70.235/1972, norma que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória
no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
17
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Verifica-se que não ocorrerá nulidade, se as irregularidades, incorreções e omissões
puderem ser sanadas ou não resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
A inobservância das formalidades legais só deve gerar a nulidade do ato se a
finalidade para o qual a forma foi estabelecida estiver ameaçada pelo defeito.
No presente caso, a autoridade fiscal especificou de forma detalhada as rubricas
que compuseram o cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto (fls. 3673/3680). A
transparência dos cálculos e da metodologia aplicada possibilitaram que o contribuinte pudesse
examinar e constatar o erro na base de cálculo apurada.
Além disso, não se verificou qualquer prejuízo para a elaboração da defesa quanto à
questão da variação patrimonial, na peça de impugnação (fls. 3835/3846) e no Recurso Voluntário
apresentado.
Não assiste razão ao recorrente.

II.
Mérito
Da Omissão de Rendimentos de PJ
O recorrente requer que sejam readequadas as bases de cálculo para reconhecer a
inexistência de omissão de rendimentos quanto à depósitos recebidos de pessoa jurídica.
Os valores não poderiam ser considerados como fato gerador do IRPF, uma vez os
valores recebidos pela VALE SORTE seriam irrisórios e dentro dos limites de isenção do IRPF (ano
de 2015, valor de R$ 15.790,00 e o valor de R$ 4.000,00, em 2016), devendo ser aplicada por
analogia a Súmula CARF no 611.
De acordo como os autos (fl. 3602), os valores recebidos da VALE SORTE foram
considerados como rendimentos omitidos, não sendo considerados como rendimentos
presumidos na forma do art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Uma vez que os valores autuados deste tópico foram autuados como omissão
direta de rendimentos (e não como omissão presumida do art. 42 da Lei n° 9.430/1996), a Súmula
CARF n° 61 é inaplicável. Além disso, o limite de isenção do IRPF é apurado no somatório de
rendimentos e não individualmente como deseja o contribuinte.

1 Súmula CARF no 61 - Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados
na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física.

Fl. 4192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
18
Quanto aos valores depositados e movimentados na conta da CRESÇA, a empresa
estaria baixada e não apresentou documentação à Receita Federal. Destarte, o Sr. RENATO seria o
responsável por toda movimentação bancária sem comprovação.
Quanto à existência de mútuo da FUTURE em favor da GISARA, o recorrente não foi
capaz de comprovar por documentação hábil a existência do contrato entre as pessoas jurídicas.
Limitou-se a dizer que constava da contabilidade e ser um excesso de rigor ter que comprovar o
empréstimo em moeda corrente (em espécie). Alegou também que nenhuma legislação exige a
devolução integral do mútuo.
Quanto aos rendimentos recebidos da M. AMBRÓSIO, a própria recorrente alega
que não existiu qualquer intenção de sonegar tributos ou fraudar o Fisco, ainda que a constituição
da empresa tenha sido inapropriada para o fim que se destinava, ou não seguiu os ditames
corretos para a apuração do lucro e rendimentos.
A recorrente não foi capaz de comprovar a legalidade dos rendimentos que teriam
sido recebidos a título de lucros e dividendos, uma vez que a autoridade fiscal desconsiderou a
existência da M. AMBRÓSIO, por não se caracteriza como sociedade em conta de participação o
arranjo contratual no qual o sócio participante exerceria a atividade constitutiva do objeto social e
seria remunerado na forma de distribuição de lucro.
A M. AMBRÓSIO teria sido criada, em janeiro de 2015, entre a sócia ostensiva VALE
SORTE e o recorrente, sócio participante, somente com o propósito de economia no pagamento
de tributos, mediante a distribuição de resultados isentos.
Em todos esses casos, o contribuinte não foi capaz de apresentar documentação
idônea para contestar os argumentos trazidos pela autoridade fiscal e fundamentar seus pontos
de discordância de forma categórica (artigos 15 e 16, III, do Decreto n° 70.235/1972).
Enfim, o recorrente limitou-se a contestar de forma superficial e sem
documentação hábil os depósitos e movimentações bancárias objetos da autuação. Não foram
trazidos fatos e argumentos capazes de modificar a decisão de primeira instância.
Não cabe razão ao recorrente.
Da Omissão de Rendimentos e depósitos não comprovados
O recorrente requer que sejam readequadas as bases de cálculo para reconhecer a
inexistência de omissão de rendimentos oriundos de depósitos não comprovados, em contas de
titularidade do recorrente, da FUTURE e da CRESÇA, na proporção de 50% para o Recorrente e
50% para sua esposa.
O recorrente requer que sejam reconhecidas as irregularidades apontadas em
relação à apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, seja em relação as origens ou em
relação aos dispêndios, devendo ser anulado o lançamento em sua integralidade ou readequada a
base de cálculo.
Fl. 4193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
19
Quanto aos recursos depositados na conta da CRESÇA pela VALE SORTE, consta que
a empresa estaria sem movimento, ano calendário de 2015, e baixada, desde 17/11/2014,
conforme Certidão Narrativa de Baixa n° 1576920/2020, expedida pela Secretaria Municipal de
Fazenda do Município de Londrina. O recorrente não foi capaz de justificar as transferências e
depósitos em dinheiro por uma empresa já baixada, desde 2014, e sem documentação fiscal
comprobatória.
O recorrente não foi capaz de comprovar a natureza jurídica dos depósitos
realizados, tendo apresentado somente um contrato particular, sem registro público, sem garantia
e assinado após a data de baixa da empresa.
Quanto às transferências de valores das filhas do casal RENATO e esposa para a
CRESÇA, em sede de Recurso Voluntário, o recorrente não apresentou qualquer justificativa. Pelo
contrário, acabou por confirmar que a empresa era de fachada, o que confirma todas as
autuações.
Quanto às movimentações da FUTURE, o recorrente não foi capaz de comprovar
que se tratou de devolução de valores em razão de desfazimento de negócio de imóvel, por meio
do qual teriam sido devolvidos os valores pagos pelo recorrente, os quais restaram depositados na
conta de titularidade da FUTURE.
Da mesma forma, o recorrente não foi capaz de comprovar os demais depósitos
realizados nas duas contas de titularidade da FUTURE, todos no ano de 2015. Apenas alegou que
se tratava de mútuos realizados com a VALE SORTE, conforme fls. 3684.
Quanto à omissão de rendimentos relativos à existência de mútuo da FUTURE em
favor da GISARA, o recorrente faz sua defesa amparado basicamente em registro contábeis das
empresas envolvidas e algumas movimentações bancárias sem correspondência de valores e
inominadas. O contribuinte também alega que não existe legislação que exige a devolução integral
do mútuo.
O recorrente não apresentou o Contrato de Mútuo entre as pessoas jurídicas
registrado em Cartório, alegando ser dispensável e um excesso de rigor.
Além disso, os empréstimos teriam sido de dinheiro em espécie, o que
impossibilitaria a comprovação de movimentação dos recursos.
Em relação à comprovação da existência de contrato de mútuo, existem
precedentes no CARF tratando o assunto afirmado ser indispensável apresentação de
documentação hábil e idônea que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado.
Número do processo: 19515.001549/2007-24
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: Mar 09 00:00:00 UTC 2023
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
20
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE. São provas da existência do mútuo o contrato escrito, registrado
em cartório à época do negócio, o fluxo financeiro da moeda e a quitação do valor
do empréstimo pelo mutuário. Na falta de provas, caracterizam-se omissão de
rendimentos os valores creditados em contas de depósito mantidas junto às
instituições financeiras. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATORIEDADE. SÚMULA CARF
N. 2 Afastar a exigência da multa, ainda que parcial, da multa implicaria em não
aplicação da lei. O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade
de lei tributária, motivo pelo qual não pode afastar a exigência de multa, ao
argumento de confiscatoriedade.
Número da decisão: 2201-010.425
Número do processo: 19515.004636/2009-03
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: Jun 08 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004, 2005 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96. Caracteriza omissão de
rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular
pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Exclui-se da
base de cálculo do lançamento os valores cuja origem restou comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE MÚTUO.
COMPROVAÇÃO. A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser
comprovada a partir de meros instrumentos particulares realizados por quem
possui a livre disposição e administração dos bens societários, devendo ser
demonstrada a ocorrência das operações decorrentes de tais contratos através de
provas inequívocas da efetiva transferência do numerário emprestado,
coincidente em datas e valores, além de a informação ter que constar dos Livros
escriturados pela empresa. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. Para que seja afastada
a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação
subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza
jurídica da relação que lhe deu suporte.
Número da decisão: 2202-008.327
Número do processo: 11080.726941/2014-54
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: Nov 08 00:00:00 UTC 2018
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
21
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2010
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO
JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental
uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS Caracterizam omissão de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, sua natureza tributária.
OPERAÇÃO DE MÚTUO - REQUISITOS DE PROVA Para comprovação da operação
de mútuo, além do registro público do contrato, é indispensável documentação
hábil e idônea que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado, o cumprimento
das cláusulas acertadas, como pagamentos em datas e valores convencionados; a
simples apresentação de documentos particulares e/ou seu lançamento na
contabilidade, por si sós, são insuficientes para opor a operação a terceiros e,
principalmente, para afetar a tributação. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA Na presunção legal juris tantum do Fisco, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário, sem comprovação
de origem, corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos omitidos
da tributação, pois, neste caso, inverte-se o ônus da prova para o contribuinte,
cabendo-lhe demonstrar que o fato presumido não existiu na situação concreta,
ou comprovar da natureza de tais rendimentos, se já teriam sido tributados ou
são isentos.
Número da decisão: 2201-004.781
Ante o exposto, para comprovação da operação de mútuo, é indispensável
apresentação de documentação hábil e idônea, que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado,
o cumprimento das cláusulas acertadas, como pagamentos em datas e valores convencionados.
A simples apresentação de documentos particulares é insuficiente para caracterizar
a operação a terceiros e, principalmente, para afetar a tributação.
Quanto a omissão de rendimentos recebidos da M AMBRÓSIO, baixada em
15/01/2018, e constituída em 15/01/2015, foi considerada como sociedade de fato, constituída
para economia no pagamento de tributos.
A fiscalização considerou o contribuinte Recorrente como sócio de fato da VALE
SORTE e o responsabilizou pessoalmente pelos tributos devidos pela VALE SORTE, ainda,
descaracterizou a existência da M. AMBRÓSIO SCP. O Sr. RENATO não foi considerado como sócio
apto a receber a distribuição de lucros de forma isenta do VALE SORTE, conforme art. 10 da Lei no
9.249/1995:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
22
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos
à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
O recorrente não comprovou ter havido a devida tributação sobre a receita
supostamente auferida pela sociedade M AMBROSIO, em nenhuma das modalidades de
tributação (lucro real/presumido/arbitrado ou simples nacional), tampouco a apuração dos
tributos devidos pela sociedade (TVAF – fls. 3595/3596).
Além disso, nos Livros Razão dos anos-calendário 2015 a 2017 da VALE SORTE, não
há menção alguma à sociedade M. AMBROSIO ou aos valores repassados a essa última (TVAF – fl.
3589). Nos Livros Diário e Razão referentes ao anos-calendário 2015 a 2017 da sócia ostensiva:
não há demonstrativos do resultado do exercício (DRE) da sociedade M AMBROSIO; não há contas
ou subgrupos de contas de receitas e despesas da sociedade M AMBROSIO; não há contas de
capital ou de resultados acumulados segregando os valores do Patrimônio Líquido da sociedade M
AMBROSIO (TVAF- fl. 3596).
Quanto à omissão de rendimentos por depósitos de origem não comprovada de
pessoa física, uma vez comprovada a existência de depósito bancário superior a R$ 12 mil reais,
não há como aplicar a SÚMULA CARF no 61. O contribuinte não apresentou documentação e
argumentos hábeis para se modificar a decisão de primeira instância.
Quanto à omissão de rendimentos por depósitos de origem não comprovada da
CRESÇA, que foi considerada interposta pessoa do contribuinte, o referido depósito seria
decorrente de uma devolução de investimento realizado pela CRESÇA, em contrato firmado após a
baixa da empresa, que não teve movimento em 2015. O contribuinte não apresentou
documentação e argumentos hábeis para se modificar a decisão de primeira instância.
Quanto à omissão de rendimentos por depósitos de origem não comprovada da
FUTURE, o recorrente alega que os depósitos seriam decorrentes de desfazimento de negócio de
imóvel e de operações de mútuo com o VALE SORTE.
O recorrente não trouxer qualquer documento capaz de comprovar o distrato das
operações com imóveis que justificasse os depósitos bancários e não se manifestou acerca da
origem dos créditos, limitando a afirmar que os valores seriam decorrentes de mútuos.
Ante o exposto, não assiste razão ao recorrente.
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O recorrente requer que sejam reconhecidas as irregularidades relativas a
acréscimo patrimonial a descoberto, lançado 50% para o Recorrente e 50% para a sua esposa
Fernanda, nos autos no 10340-720.428/2020-27.
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto de origem declaradas da M
AMBRÓSIO, este decorre do fato que não houve registro de lucro da M AMBROSIO na
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
23
contabilidade da VALE SORTE, além disso a escrituração contábil da VALE SORTE apenas registra
lucros passíveis de distribuição nos valores de R$2.209.648,19 (2016) e R$794.858,14 (2017).
O recorrente não especificou ou provou que havia saldo em caixa da VALE SORTE,
mesmo assim o fato de existir valor remanescente da conta caixa, não comprova sua transferência
para o administrado, por se tratar de fato posterior que depende de prova específica, que também
não veio aos autos.
Enfim, o recorrente não apresentou documentação hábil e idônea que fosse capaz
de modificar a decisão de primeira instância.
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto de origem empréstimo tomado de
FUTURE, a autuação decorre dos seguintes fatos: a FUTURE de fato nunca teria existido (fl. 3616);
o recorrente foi intimado mais de uma vez para apresentar a documentação comprobatória do
efetivo recebimento deste montante (R$1.500.000,00), mas não se manifestou, tampouco
apresentou os instrumentos contratuais desse mútuo; a transferência do contribuinte para SCP
PAYSAGE não demonstra a efetiva existência de fato anterior, que é a transferência da FUTURE
para o contribuinte.
Enfim, o recorrente não apresentou documentação hábil e idônea que fosse capaz
de comprovar o mútuo e de modificar a decisão de primeira instância.
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto de origem aproveitamento dos
saldos apurados no ano calendário seguinte, sendo o imposto de renda das pessoas físicas devido
mensalmente, o saldo de recursos verificado num mês pode ser utilizado para comprovar
acréscimos patrimoniais ocorridos em meses subsequentes, dentro do mesmo ano-calendário, por
inexistir a obrigatoriedade de apresentação de declaração mensal de bens e direitos e das dívidas
e ônus reais.
Contudo, os saldos remanescentes ao final de cada ano-base, em decorrência da
obrigatoriedade da apresentação da declaração anual de bens e direitos e de dívidas e ônus reais,
somente se transferem para o ano-base posterior, caso sejam incluídos na referida declaração e
sua efetiva existência seja devidamente comprovada com documentação hábil e idônea.
Enfim, o recorrente não apresentou documentação hábil e idônea que fosse capaz
de modificar a decisão de primeira instância.
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto de origem disponibilidade moeda
nacional ano calendário 2015, 2016 e 2017, a decisão de primeira instância assevera que, inexiste
duplicidade de cômputo, pois se o valor foi emprestado para a GISARA, não poderia estar
disponível para o contribuinte (pessoa física).
A disponibilidade em moeda nacional informada na DIRPF como aplicação em
dezembro de determinado ano tem por objetivo de aferir eventual acréscimo patrimonial. Se,
nesse período, alguma conta teve seu saldo aumentado ou algum imóvel foi comprado, tal
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
24
acréscimo não se deu por meio da disponibilidade em dinheiro que permaneceu na posse do
contribuinte, consoante sua própria declaração de bens e direitos.
A metodologia fiscal não presume a utilização dessa disponibilidade como dispêndio
ou consumo, tendo em vista que é utilizada como origem de janeiro do ano seguinte.
Enfim, o recorrente não apresentou documentação hábil e idônea que fosse capaz
de modificar a decisão de primeira instância.
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, ano calendário 2015, Planilha de
Dispêndios da FUTURE, o recorrente, em sede de Recurso Voluntário, não conseguiu demonstrar
que o recurso ingressado na GISARA, em 21/03/2015 (fls. 506, 526, 538, 797 e 818) é justamente
aquele que foi transferido a título de mútuo para a JV CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., em
10/2015.
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, ano calendário 2015, relativo à
integralização de cotas de capital GISARA, o recorrente em sede de Recurso Voluntário, não
apresentou justificativa e documentação hábil para demonstrar que a aplicação de
R$6.800.000,00 se deu em data diferente de 21/03/2015, conforme escrituração contábil da
GISARA (fls. 506, 526, 538, 797 e 818).
O recorrente não modificou a contabilidade da empresa para demonstrar o erro
cometido, não houve retificação do lançamento contábil, mesmo que extemporânea;
reconhecendo o erro cometido.
Ante o exposto, não assiste razão ao recorrente.
Da Redução da Multa
O recorrente requer redução da a multa qualificada de 150% para 75%.
Porém, de acordo com os autos, verifica-se que foram bem fundamentados os
motivos que levaram à qualificação da multa (fls. 3654/3656), quais sejam:
a) elaboração de uma engenharia societária e consequentes fluxos contábeis
simulados para dificultar a apuração dos rendimentos advindos das
operações de responsabilidade do contribuinte e de sua esposa;
b) nos períodos sob fiscalização, o contribuinte informou em suas DIRPF o
auferimento de rendimentos tributáveis irrisórios;
c) caracterização das empresas CRESÇA e FUTURE como interpostas pessoas do
contribuinte;
d) constituição de uma SCP com intenção negocial de pagamento de haveres
ao Sr. RENATO;
e) desfigurar ou dissimular a ocorrência do fato gerador de obrigação tributária
ou seus elementos constitutivos (fl. 3598);
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
25
f) em relação à empresa CRESÇA, ficou evidente ser a conta bancária mantida
em seu nome movimentada pelo Sr. RENATO e sua esposa, tratando-se essa
pessoa jurídica de interposta pessoa do referido casal (fl. 3603);
g) caracterização da empresa FUTURE PARTICIPAÇÕES como interposta pessoa
do titular de fato da movimentação bancária sob exame (fl. 3619);
h) atos jurídicos praticados com a observação de todas as formalidades, que,
ao serem analisados de forma global, demonstram, claramente, que as
partes não tiveram outro objetivo a não ser omitir o verdadeiro responsável
pelas atividades oponíveis ao fisco, valendo-se de tratamento tributário
decorrente de ato dissimulado (fl. 3643);
Em suma, diante do vasto conjunto probatório trazido ao presente processo, para
qualificar a multa, a autoridade fiscal valeu-se como fundamento da engenharia societária
promovida pelo recorrente, mediante criação de interpostas pessoas jurídicas e dos consequentes
fluxos contábeis simulados para dificultar a apuração dos tributos devidos.
Em relação ao tema, existe posicionamento sumulado do CARF, que deve ser
observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, conforme legislação abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Este é o entendimento do CARF acerca do assunto em litígio:
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas.
No entanto, a Lei no 14.689, de 2- de setembro de 2023, norma superveniente à
data de interposição do recurso voluntário, a qual deu nova redação ao art. 44, § 1o, da Lei no
9.430, de 1996:
Art. 44 (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720425/2020-93
26
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(...)
Quando não há comprovação da reincidência do sujeito passivo, a novel legislação
limitou a multa qualificada, fixada no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, ao patamar de 100%,
ante o antigo percentual de 150%.
No presente caso, os autos carecem de comprovação da reincidência.
Aos atos não definitivamente julgados, a regra que comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática se aplica de forma retroativa, por
força do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN).
Impõe-se a redução da multa de ofício no auto de infração lavrado ao percentual de
100%.
Conclusão
Pelo exposto, voto por:
a) NÃO CONHECER o Recurso de Ofício; e
b) rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para reduzir a multa de 150% ao patamar de 100% em face da
legislação superveniente mais benéfica.
É o voto
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 4201
DF CARF MF
Original